Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-74.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal via meio eletrônico. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão cinge-se em definir se a intimação pessoal via meio eletrônico é válida para fins de configuração do abandono processual.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 485, §1o, do CPC, estabelece que a extinção do processo por abandono só ocorre após a intimação pessoal da parte, concedendo-lhe prazo de 5 dias para dar andamento ao feito.
4. No caso em que a parte é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal para recebimento de intimações eletrônicas, conforme a Lei 11.419/2006, a intimação via meio eletrônico é considerada válida e equiparada à intimação pessoal.
5. Tendo a autora sido intimada por meio eletrônico e não tendo promovido os atos necessários ao andamento do processo, configura-se o abandono da causa, afastando-se a alegação de nulidade da sentença por error in procedendo.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema do Tribunal de Justiça é considerada intimação pessoal, nos termos da Lei 11.4192006.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; Lei 11.419/2006, arts. 2o, 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1762251, TJDFT, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE 5/10/2023; Acórdão 1765720, TJDFT, Rel. Roberto Freitas Filho, DJE 23/10/2023.